Tribunal: TJES
Processo: 5012821-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012821-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA ALMEIDA MATOS ALCURE

INTERESSADO: ELIAS OLIVEIRA ALCURE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICÊNCIA COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Por ter comprovado a alegada hipossuficiência financeira,
conforme se observa através da juntada das declarações informando que não declara imposto de renda (id. 6604035) e demais documentos presentes no id. 6603723 e 6604037
, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012821-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA ALMEIDA MATOS ALCURE
INTERESSADO: ELIAS OLIVEIRA ALCURE
AGRAVADO: ESPOLIO DE ELIAS OLIVEIRA ALCURE
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
VALERIA CRISTINA ALMEIDA MATOS ALCURE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que, nos autos do processo nº 5002216-46.2023.8.08.0064, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Através da decisão id. 6533130, foi determinado que o requerente apresentasse documentação hábil a comprovar a

hipossuficiência financeira, e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que restou atendido (id. 6772748).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão proferida em sede liminar (id. 6772748).

Isso porque, no caso em apreço, vislumbra-se que o agravante demonstrou, ainda que superficialmente, a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que comprovou sua alegada hipossuficiência financeira, conforme se observa através da juntada das declarações informando que não declara imposto de renda (id. 6604035) e demais documentos presentes no id. 6603723 e 6604037.

Neste sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Inexistindo elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.
3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001452-92.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJE 14/9/2022) - destaque.

Desse modo e sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)